Tribunal: TJDFT
Processo: 0795397-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II DO CPC. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO AFASTADO. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação sem resolução do mérito, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais.
2. O requerente/apelado narrou que, no dia 11/10/2024, a requerida/apelante não entregou as filhas menores para o seu convívio, o que caracterizaria descumprimento de ordem judicial (regulamentação de visitas determinada em ação de guarda). Requereu a busca e apreensão das menores para garantir o seu direito de visitas.
3. Ocorre que, manifestando-se nos autos, a requerida/apelante justificou e comprovou o impedimento pontual no dia 11/10/2024: comparecimento à delegacia especial de atendimento à mulher para comunicar à autoridade policial condutas de violência psicológica e patrimonial perpetradas pelo requerente e requerer medidas protetivas.
4. Como se vê, não houve inadimplemento pela executada da obrigação estabelecida na sentença (pela qual regulamentada a guarda e o direito de visitas), razão por que inadequada a extinção do feito com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC.
5. Assim, definido que a executada não deu causa ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença (afastado o afirmado inadimplemento), quem deve arcar com a verba honorária é o requerente/apelado, que ajuizou a ação de busca e apreensão por aparente desconhecimento do impedimento justificado da apelante quanto à entrega das menores no dia 11/10/2024.
6. Nem má-fé, nem desvio qualificado de conduta (art. 80, IV e VII do CPC) restaram comprovados seja quanto à apelante (recurso provido), seja quanto ao apelado (aparentemente, desconhecia as fundadas razões que impediram, naquele dia, a entrega das crianças para o seu convívio).
7. Recurso conhecido e provido.